Tribunal: TCU
Processo: 039.780/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que se realize fiscalização no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para verificar (i) os efeitos da fusão entre a Cetip e a BM&F Bovespa sobre a concorrência na gestão do portal Tesouro Direto; (ii) a precariedade do contrato firmado pela União, por intermédio da STN, com a B3, para administração do Tesouro Direto; e (iii) a possibilidade de as taxas de administração cobradas pela B3, no âmbito do Tesouro Direto, serem abusivas ao consumidor brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para realizar fiscalização junto: a) ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para verificar os efeitos da fusão entre a Cetip e a BM&F Bovespa sobre a concorrência na gestão do portal Tesouro Direto; e b) à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para verificar a precariedade do contrato firmado pela União, por intermédio da STN, com a B3, para administração do Tesouro Direto e a possibilidade de que as taxas de administração cobradas pela B3, no âmbito do Tesouro Direto, sejam abusivas ao consumidor brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados que, após a realização de inspeção desta Corte na Secretaria do Tesouro Nacional, concluiu-se que: 9.1.1. a fusão entre a Cetip e a BM&F Bovespa não surtiu qualquer efeito sobre a concorrência pela gestão do Portal Tesouro Direto, visto que, à época da contratação, havia somente uma pessoa jurídica fora da Administração Pública capaz de realizar o serviço, seja em razão de sua infraestrutura ou em razão de autorização para operar como bolsa de valores; 9.1.2. a contratação da B3 S.A. para gestão do Portal Tesouro Direto se deveu à impossibilidade de o Bacen assumir o serviço, uma vez que o desenvolvimento do aparato tecnológico necessário para sua execução traria risco de descontinuidade ou prejuízo aos sistemas legados das instituições financeiras; a B3 S.A. era única pessoa jurídica capaz de executar os serviços, razão pela qual foi regularmente contratada por inexigibilidade de licitação; e 9.1.3. a taxa cobrada dos investidores do Programa Tesouro Direto pode ser considerada razoável, pois seu valor é inferior à média das taxas de administração cobradas dos investidores nos fundos de investimento em renda fixa com rendimento semelhante ao do programa, e vem diminuindo ao longo do tempo; 9.2. encaminhar ao Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados cópia do Relatório de Inspeção de que trata o TC Processo 006.120/2021-0 , assim como do Acórdão 2277/2021-TCU-Plenário , juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam; 9.3. arquivar o processo.